Tribunal: TJMT
Processo: 1007687-96.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007687-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), ADAUTO ANTONIO SONZA - CPF: 233.581.490-72 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0063-50 (AGRAVADO), PRISCILA ARONE COUTINHO - CPF: 290.626.298-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ADAUTO ANTÔNIO SONZA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1000464-05.2021.8.11.0029, movida em face de CARGILL AGRÍCOLA S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante sustenta ser agricultor no município de Canarana-MT, onde exerce a função por mais de 20 anos no plantio e venda de grãos, bem como que firmou contratos de compra e venda com a agravada.

Aduz que realizou a venda antecipada dos grãos com o objetivo de realizar o pagamento com a colheita normal e sem frustrações,
“visto que sua intenção era garantir um preço satisfativo, vez que com este saldo liquidaria dividas anteriores repactuadas”
, entretanto, após a plantação,
“foi acometido com muitas chuvas e não conseguiu colher o produto com 100% de qualidade, ocasionando perdas na qualidade dos grãos e redução da quantidade prevista a ser colhida”.

Forte nestes argumentos, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão de todos os efeitos dos contratos de nº 3150105422 e nº 3150105496 até a análise de mérito da ação, bem como que recorrida se abstenha de promover qualquer tipo de cobrança e/ou penalidade advinda do contrato a serem rescindidos, inclusive, quanto a inscrição no SPC/SERASA.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (Id. 87486986).

Contraminuta, no Id. 89785985, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, entendo que as condições autorizadoras da concessão da tutela antecipada foram implementadas,
dando suporte à pretensão do agravante de não ter o seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

Como bem consignado, embora o autor alegue ter formalizado notificação extrajudicial à requerida, acerca de sua atual situação financeira, esta, de
per si
, não é óbice para que a credora negative seus clientes que estão em débito.

Todavia, a probabilidade do direito alegado consubstancia-se na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a existência da dívida depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à empresa credora na abstenção e/ou retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que o ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO PROVISÓRIO PROTESTO. SUSTAÇÃO EFEITOS DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. A simples retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito não causa qualquer prejuízo aos interesses da Instituição Financeira. V.V. Para o deferimento de liminar que suspenda os efeitos do protesto, é prudente que seja exigida caução idônea a fim de resguardar os direitos do suposto credor até que finda a discussão sobre a exigibilidade do débito.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0701.15.008801-4/001 - COMARCA DE UBERABA-MG – RELATOR: DES. Rogério Medeiros - 13ª CÂMARA CÍVEL– DATA DO JULGAMENTO: 1/10/2015).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada se abstenha de incluir ou exclua o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$200,00 (duzentos reais) diários para o caso de descumprimento, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021